Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712805-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRENNO CARVALHO SANTOS IMPETRANTE: DANILO VILAS BOAS DIAS AUTORIDADE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRENNO CARVALHO SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no qual aponta como autoridade coatora o Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal, em razão de ter homologado a recusa de Acordo de Não Persecução Penal, nos autos da ação penal no 0714045-95.2020.8.07.0001, por força do art. 28-A, §14, do CPP. O impetrante afirma, em síntese, que não houve trânsito em julgado da sentença, contra a qual, a defesa interpôs recurso de apelação, pendente de distribuição. Alega ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, definido no art. 5o, inciso XL, da CF, e art. 2o, parágrafo único, do CP. Aduz que o benefício consiste em direito subjetivo do réu, previsto na Lei 13.964/19. Requer, assim, o deferimento da liminar, para determinar a suspensão da ação penal no 0714045-95.2020.8.07.0001, que tramita perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, até julgamento da presente ordem. No mérito, pretende a concessão da ordem “para reconhecer que não houve preclusão quanto ao pedido de oferecimento do ANPP, bem como é cabível a crimes equiparados a hediondos, com fulcro no art. art. 5o, inciso XL, da CRFB/88, art. 2o, parágrafo único, do CPB, art. 9o, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), além do princípio da segurança jurídica, determinando-se vista ao representante do Ministério Público para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal”. (ID 25278528 - p. 2). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Impende esclarecer, inicialmente, que foi apontada erroneamente como autoridade coatora o Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Entretanto, a remessa dos autos ao Procurador Geral de Justiça para manifestação nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal não retira do juízo de piso a competência para apreciação e julgamento do feito, razão pela qual o Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes continua sendo a autoridade coatora que acolheu a manifestação ministerial, ainda que mediante imposição legal. Por outro lado, o impetrante insurgiu-se também contra a prisão preventiva do paciente decretada pelo juízo de piso, o que demanda a competência desta Turma Criminal. O impetrante busca a suspensão da ação penal para que o Procurador Geral de Justiça ofereça proposta de acordo de não persecução penal, ao entendimento de que o acordo constitui direito subjetivo do paciente. Verifica-se que o Promotor de Justiça se manifestou na ação penal, mas não ofereceu o benefício, por considerar que o pleito da defesa em sede de alegações finais, estaria fulminado pela preclusão. O Procurador de Justiça, em sede de revisão, nos termos do art. 28-A, §14, da mencionada Lei, acolheu os fundamentos da Câmara de Coordenação e Revisão e homologou a manifestação da Promotoria de Justiça ao recusar o benefício ao paciente. Assim, consignou em decisão fundamentada (ID 25278531 – P. 3): “É de reconhecimento inafastável a preclusão para impugnação da recusa ministerial à oferta do ANPP, uma vez que somente foi questionada por ocasião da apresentação das alegações finais, vale dizer, ao após a finalização da instrução processual. Não fosse o suficiente, o limite da pena e a natureza do crime também legitimam a recusa ministerial, posto trata-se de crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/20062, cuja pena mínima abstrata é de 5 (cinco) anos, vale dizer, há evidente extrapolação do limite legal que restringe os acordos tão somente aos crimes cujas penas mínimas não excedam a 4 (quatro) anos 3. Nesse mesmo sentido, o Enunciado 4 no 9 do ET-MPDFT também veda a proposta nos crimes equiparados aos hediondos, tal como o caso ora em apreço, posto se tratar de crime de tráfico de drogas.” Ao contrário do que alega o impetrante, o pretendido acordo não se constitui em direito subjetivo do paciente, consoante entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça. A propósito, no mesmo sentido, colaciono julgado do STJ: “III - Outrossim, como bem asseverado no parecer ministerial, "O acordo de persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo MPF conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal", não podendo prevalecer neste caso a interpretação dada a outras benesses legais que, satisfeitas as exigências legais, constitui direito subjetivo do réu, tanto que a redação do art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o referido acordo, na medida em que é o titular absoluto da ação penal pública, ex vi do art. 129, inc. I, da Carta Magna. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 130.587/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) Assim decidiu esta Corte de Justiça: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DA NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, consiste em um negócio jurídico préprocessual entre o Ministério Público e o investigado, juntamente com seu defensor, como alternativa à propositura de ação penal para certos tipos de crimes, porém, não constitui direito subjetivo do réu e deve acontecer mediante o consenso entre as partes e do preenchimento dos requisitos elencados em lei (...). (Acórdão 1335067, 07297541020198070001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema Renato Brasileiro comenta (2021:238-239): “Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar convergência da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que trata de direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, lhe retiraria sua característica mais essencial, qual seja, consenso.” Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de maio de 2021 12:29:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator